Tribunal: TJBA
Processo: 8007469-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007469-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILSON VILARES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE QUE O IMÓVEL DO AUTOR FICOU DESABASTECIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Recíprocas constadas nos autos de n.º

8007469-06.2024.8.05.0001
,
em que figura como Apelantes e Apelados

GILSON VILARES DA SILVA e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Autor e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da ré
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator